Tribunal: TJMT
Processo: 1031641-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031641-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA DE FATIMA CARRARA - CPF: 537.801.751-34 (RECORRENTE), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), V. P. ROCHA COMERCIO DE JOIAS - CNPJ: 29.464.398/0001-07 (RECORRIDO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1031641-32.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Recorrida: LUZIA DE FATIMA CARRARA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRODUTO NÃO ENTREGUE - PROCEDIMENTO DE
CHARGEBACK
– AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE VALORES – COBRANÇA INDEVIDA – DEVER DE RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a operação financeira é triangular envolvendo estabelecimento comercial, administradora de cartões, intermediadora de cobrança e consumidor, o que caracteriza típica relação de consumo. Ademais, a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços é pacífica na jurisprudência, sendo irrelevante, para o consumidor, a divisão interna de responsabilidades contratuais.

2.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O LOJISTA E REDE DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO NÃO PRESENCIAL. AUTORIZAÇÃO DE VENDA. CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK). RESTITUIÇÃO AO LOJISTA DEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO DA OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A empresa credenciadora que aufere lucro gerindo sistema de pagamentos utilizado pelos estabelecimentos comerciais por ela credenciados, responde objetivamente pelo prejuízo material sofrido pelo credenciado em decorrência do cancelamento de transação efetivada e posteriormente contestada pelo titular do cartão de crédito (chargeback), porquanto a fraude praticada por terceiro em pagamento realizado remotamente é um risco da atividade da credenciadora. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092813920218110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024).

3.

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrida
afirma que efetuou duas compras nos valores de R$ 6.484,50 (...) e R$ 550,00 (...), respectivamente, por meio de cartão de crédito emitido pelo Banco Sicoob e transações viabilizadas por
links
da plataforma PagBank. A empresa vendedora confirmou a remessa e enviou código de rastreamento, mas as mercadorias foram entregues em local diverso do endereço da autora (São Paulo/SP, quando o destino era Cuiabá/MT). Após tentativas frustradas de
solução administrativa com os três reclamados, a reclamante ajuizou a presente
demanda.

4.

No caso de contestação de pagamento por intermediário, as intermediadoras de pagamento, a exemplo das instituições financeiras que administram cartão de crédito e link de pagamento, devem instaurar processo administrativo (disputa) quando o consumidor efetuar a impugnação de algum pagamento (chargeback) motivada por desacordo comercial, vício do produto, ausência de entrega, falha na prestação de serviço, ou falha no processamento, apurando se a impugnação é legítima ou não
, o que não consta nos autos e demonstra a falha na prestação dos serviços.

5.

O conjunto probatório evidencia a cobrança de valores sem a devida entrega do produto e sem acatamento da reclamação feita pela recorrida.

6.

A jurisprudência tem entendido pela abusividade de cláusulas dessa natureza, por eximirem a prestadora de serviços da obrigação de intermediar transações seguras, estando a hipótese inserida no risco da atividade da recalamada, na medida em que a demandada se propõe a intermediar negociações mediante fornecimento de meio de pagamento e do seu adiantamento.

7.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MAERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SISTEMA DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS. CHARGEBACK. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. REFORMA DO JULGADO. 1.A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que a requerida atuou dentro das suas limitações contratuais e, portanto, não responderia por eventual prejuízo resultante da operação de chargeback. 2. Contrariamente ao entendimento do juízo a quo, o posicionamento deste Colegiado, afinado com precedente do STJ e desta Corte Estadual, é que a cláusula de chargeback não pode preponderar sobre o princípio da boa-fé objetiva e o da segurança que se espera nas relações negociais. 3. A hipótese dos autos está inserida dentro do risco da atividade empresarial desenvolvida pela ré. Essa a razão por que não deveria a intermediadora autorizar a transação e, em seguida, unilateralmente, proceder ao estorno, lesando as comerciantes, que já se desfizeram da mercadoria adquirida pelo possível fraudador. 4. A ré não se desvencilhou do ônus de impugnar as transações feitas pelo portador do cartão para garantir- lhe o direito de retenção. Nulidade da cláusula de chargeback reconhecida. Danos materiais que devem restituídos às autoras. Inteligência do art. 373, II, do CPC c/c art. 927 CC. 5. Provimento do apelo com a determinação de inversão do ônus sucumbencial em desfavor da ré.

(...).
(TJRJ, 0208893-27.2019.8.19.0001 – APELAÇÃO, Des (a). HELDA LIMA MEIRELES - Julgamento: 20/06/2022 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).”

8.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço das recorrentes e o dever de restituir os valores despendidos.

9.

Além disso, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
ao deixar de deferir o pedido da reclamante e obriga-la a pagar por produto não entregue.

10.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a manutenção da condenação da recorrente ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrida, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as recorrentes a agirem com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026